Tribunal: TCU
Processo: 014.083/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2569/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2934/2021-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 019.948/2018-2 , que tratou de representação e confirmou irregularidades ocorridas no processamento da Tomada de Preços 2/2018, promovida pelo município de Bodoquena/MS, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para a implantação do sistema de abastecimento de água no Assentamento Serro Alegre, naquele município, financiada pelo Convênio/Funasa 240/2017; Considerando que, em que pese as pendências apontadas, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) atestou a funcionalidade do sistema de abastecimento de água e a regular aplicação dos recursos do Convênio/Funasa 240/2017 no objeto financiado, em conformidade com o mandamento do subitem 9.5 do Acórdão 2934/2021-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, e 157 do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 2934/2021-TCU-Plenário e apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 019.948/2018-2 , originador deste monitoramento, nos termos dispostos nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, conforme parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.083/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.